Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704447-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOAO PEDRO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de decisão proferida nos autos do mandado de segurança 0722802-79.2024.8.07.0020, cujo juízo singular afastou a preliminar de litisconsórcio necessária suscitada pela parte impetrada. Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 68656064, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 69721459, o feito seguiu para a designação de sessão de julgamento. Contudo, em manifestação de ID 73406513, a Procuradoria de Justiça noticiou a prolação de sentença nos autos de origem, embora não mais atue no feito diante da maioridade superveniente do impetrante. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, sobreveio sentença de mérito (ID 226027976 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2025 15:57:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora